Tribunal: STJ
Processo: 1001307-20.2024.8.26.0587
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228109 - SP (2025/0298295-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARTA PINTO DE OLIVEIRA JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS - SP391939
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE
PACIENTE COM CÂNCER. CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES DO
STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Por ocasião do julgamento do
"
REsp 1.733.013/PR, fez-se expressa ressalva
de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
resolução da ANS
REsp 1.949.270/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
24/2/2022)
2. No caso, trata-se de procedimento médico para tratamento de câncer, hipótese
em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é
obrigatório.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ad71d521-382e-4305-8ea3-07b47ad87715

RECURSO ESPECIAL No 2228109 - SP (2025/0298295-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARTA PINTO DE OLIVEIRA JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS - SP391939
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE
PACIENTE COM CÂNCER. CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO
resolução da ANS
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
2. No caso, trata-se de procedimento médico para tratamento de câncer,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é
obrigatório.
3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED DE SANTOS
com arrimo no art. 105, III,
da Constituição
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
"a",
Federal contra v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) assim
ementado (fls. 155):

"SAÚDE SUPLEMENTAR Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura de
exame Pet-CT Operadora de saúde sustenta a regularidade da negativa de
cobertura por ausência de previsão no rol da ANS para o caso dos autos
Inadmissibilidade Beneficiária portadora de neoplasia maligna de colo uterino
Exame que se fazia necessário para adequação do tratamento Doença coberta
pelo plano de saúde Recomendação de órgão técnico Abusividade da recusa
"
Recurso não provido.

Nas razões recursais (fls. 166-183), UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO alega ofensa ao art. 4o, VII da Lei 9.961/00 e aos arts. 10 e 12 da Lei
9.656/98, ao argumento, entre outros, de que "é evidente que a cobertura de procedimentos extra
rol permanece como medida excepcional, a qual pressupõe a demonstração dos requisitos
Documento eletrônico VDA51311888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:40
Código de Controle do Documento: ebdfc832-2fb9-4f84-9c19-44ca21549577

estabelecidos pelo legislador nos incisos I e II do § 13, do art. 10, da Lei N° 9.656/98,
devidamente destacados acima, quais sejam: a) comprovação científica de eficácia da terapia
almejada; b) apresentação de plano terapêutico; c) recomendação da Conitec ou de outro órgão
(fls. 178).
de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional"
Aduz, também, que "dado que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar
que preenche os requisitos excepcionais estabelecidos pela legislação atinente à matéria, e que
tal questão não foi observada pelo Tribunal a quo no julgamento da demanda, fundamental se
mostra o provimento do presente recurso para que a ação seja julgada à luz da Lei N° 9.656/98,
(fls. 178-179).
já consideradas as recentes alterações promovidas pela Lei N° 14.454/22"
Assevera, ainda, que a “incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso não
tem o condão de afastar a violação à legislação infraconstitucional suscitada, pois referido
diploma legal permite a limitação dos direitos dos consumidores, nos termos do quanto
" (fls. 180).
estabelece o art. 54, §4o
Não foram apresentadas contrarrazões (
certidão à fl. 188).
vide
Admitido o recurso (decisão às fls. 189-190), ascenderam os autos a esta eg. Corte.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia na obrigatoriedade ou não do custeio de exame "PET-CT
indicado pelo médico assistente para "
com PSMA"
neoplasia maligna de colo uterino",
enfermidade que acomete a ora recorrida.
No caso, o eg. TJ-SP concluiu que a operadora, ora recorrente, é obrigada a custear o
referido tratamento, como se infere no trecho do v. acórdão distrital (fls. 156-162):

"A determinação à ora apelante de cobertura do custeio do exame indicado
à apelada PET-CT com PSMA era mesmo de rigor, mostrando- se correta a r.
sentença vergastada.
Isso porque ao se analisarem os elementos dos autos, verifica- se que
referido exame, ainda que sem indicação expressa no rol da ANS de utilização
para a situação da beneficiária, deveria mesmo ser custeado pela operadora de
saúde.
Com efeito, fixou o E. Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua
Segunda Seção, no julgamento do E Resp n. 1886929/SP, de relatoria do Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em
, o seguinte entendimento,
08/06/2022
conforme se extrai de trecho de sua ementa:

“11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para
admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das
limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou
seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante
do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento
eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual
para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto
terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS,
pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento
indicado pelo médico ou odontólogo- assistente, desde que (i) não tenha
sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii)
Documento eletrônico VDA51311888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:40
Código de Controle do Documento: ebdfc832-2fb9-4f84-9c19-44ca21549577

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento
da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”.

E, pela leitura do pedido médico e relatórios colacionados às fls. 19/22,
percebe-se estarem presentes as condições necessárias à cobertura do
procedimento pela operadora, uma vez que a beneficiária do plano de saúde,
previamente “tratada por neoplasia maligna de colo uterino com quimio e
radioterapia, evoluiu em janeiro/2024 com hidronefrose à direita”, buscando a
profissional médica responsável, com o exame prescrito, maiores informações
acerca da enfermidade, a fim de embasar decisões sobre os próximos passos
terapêuticos.
O laudo de fls. 20 é claro em esclarecer a necessidade do procedimento, ao
expor as possibilidades de avanço da doença, conforme acima exposto, e
Confira-se:
buscar diagnóstico mais preciso.

“Solicito exame para elucidar se sinais claros de recidiva de doença e
sítio (para definição de tratamento oncológico) ou se sequela fibrótica
de tratamento prévio.”

Há, ainda, parecer favorável do NAT-Jus Nacional, Nota Técnica 66209,
que, no bojo de processo em curso perante a Justiça Estadual do Paraná, em
análise de caso similar ao dos autos, relativo a paciente com diagnóstico de
neoplasia maligna de colo do útero, emitiu parecer favorável ao uso da
tecnologia, concluindo que 'O uso de PET CT é propícia e adequada no
seguimento de metástases e no acompanhamento de neoplasia maligna de
colo uterino, segundo trabalhos recentes a PET CT é o melhor meio
diagnóstico com esta finalidade.'
Ademais, é de competência do médico a análise do potencial ou maior
plausabilidade do procedimento apontado, sintonizado com a evolução da
ciência e técnica médicas, e que também devem ser acompanhadas pela
prestadora de plano ou seguro saúde, independentemente de aguardar-se
alteração administrativa do rol da ANS, tido como de cobertura mínima.
Neste sentido trafega a Súmula 102 desta Corte:

“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”

Observa-se, ainda, o disposto no art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei no 9.656
:
/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022

“§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12
deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos
de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada
em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias
em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas
também para seus nacionais.”

Documento eletrônico VDA51311888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:40
Código de Controle do Documento: ebdfc832-2fb9-4f84-9c19-44ca21549577

Nesse diapasão, tem-se que a cobertura contratual para o tratamento da
doença que acometeu o beneficiário era incontestável, assim como inarredável
a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
:
Súmula no 608 do STJ

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Obstar o necessário procedimento é medida ilegal, porque contraria a
própria natureza do contrato do plano de saúde, cuja finalidade é de garantir a
saúde em sua integralidade e não apenas parte dela. A disposição contratual
fundada na limitação dos riscos não significa dizer que deva sempre ser aceita
como legítima, mas deverá ser examinada à luz da situação concreta, da boa-
fé e das regras de proteção ao consumidor, que ostenta a condição de
hipossuficiente na circunstância de aderente a contrato de prestação de
serviços médicos, afigurando-se presente, aqui, a violação ao art. 51, IV, XV,
.
e § 1o, II, da Lei no 8078/90
(...)
A obrigação de custeio do exame pleiteado é, pois, certa, devendo ser
integralmente mantida a decisão de Primeiro Grau."
(g. n.)

Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é
desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de
câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Nesse
jaez, no caso de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, é assente que a
jurisprudência se firmou no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido,
confiram-se os recentes julgados:
"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBERTURA
DO
TRATAMENTO
DE
FOTOFÉRESE
EXTRACORPÓREA.
DOENÇA
DE
SÉZARY.
OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não
o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a
cláusula contratual que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao
melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano e indicada
pelo médico.
3. A inclusão do tratamento no rol da ANS é desimportante para a análise do
dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o
tratamento de câncer, como no caso dos autos - doença de Sézary - linfoma
cutâneo -, em que há apenas uma diretriz na resolução. A negativa de
cobertura, portanto, verbera conduta abusiva, apta a ser compensada pela
fixação de danos morais.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.940.758/SP, relator
,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
. - g. n.)
17/2/2025
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há falar em rol de cobertura no
que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos,
Documento eletrônico VDA51311888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:40
Código de Controle do Documento: ebdfc832-2fb9-4f84-9c19-44ca21549577

pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente.
Precedentes.
2. No mais, o acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção
formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral na
espécie, bem como da adequação do valor da indenização fixada. Incidência
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.666.549/PE, relator
,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- g. n.)
9/12/2024
13/12/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SAÚDE.
CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA
ANS.
IRRELEVÂNCIA.
ANTINEOPLÁSICO.
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS
MORAIS. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Tratando-se de terapia oncológica, há apenas uma diretriz na resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio
de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza
taxativa ou exemplificativa de seu rol de procedimentos. Precedentes.
4. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais
utilizados em tratamento contra o câncer.
Precedentes.
4.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
antineoplásico necessário ao tratamento, conforme a prescrição médica, o que
não destoa do entendimento desta Corte Superior.
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- g.
FERREIRA
18/11/2024
22/11/2024
n.)
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, o qual é aplicável ao recurso especial tanto
pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51311888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:40
Código de Controle do Documento: ebdfc832-2fb9-4f84-9c19-44ca21549577

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.228.109 / SP
Número Registro: 2025/0298295-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013072020248260587
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARTA PINTO DE OLIVEIRA JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS - SP391939
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51585908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: 44dae972-1e44-452b-bd55-bbe7e994a069

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:03
Código de Controle do Documento: 44dae972-1e44-452b-bd55-bbe7e994a069